Tribunal: TJSP
Processo: 2240267-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio "online" de ativos financeiros do sócio remanescente da empresa executada – Deferimento – Inadmissibilidade - Dissolução irregular pela falta de recomposição do quadro societário depois do prazo de 180 dias da saída da outra integrante da sociedade, não dá ensejo à constrição direta de bens do membro remanescente, sem a instauração do incidente de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio "online" de ativos financeiros do sócio remanescente da empresa executada – Deferimento – Inadmissibilidade - Dissolução irregular pela falta de recomposição do quadro societário depois do prazo de 180 dias da saída da outra integrante da sociedade, não dá ensejo à constrição direta de bens do membro remanescente, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Viabilidade da medida desde que observados os arts. 1.033, inciso IV e 1.036 do CC/2002do Código Civil e depois da citação do membro remanescente para a sua inclusão no polo passivo do feito – Decisão reformada - Recurso provido.